Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA CONFORME ART. 373, I E II, CPC. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO ART. 1.015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Redistribuir o ônus da prova não se confunde com atribuir o ônus da prova a uma das partes. Ao Juiz é autorizado a atribuir o ônus da prova a quem tiver melhor condição de produzir a prova, dadas às circunstâncias do caso concreto.
2. O art. 373, incisos I e II, do CPC, estabelece, como regra, a distribuição estática do ônus da prova, imputando ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Já o §1o do mencionado artigo, prevê a redistribuição dinâmica do ônus da prova, que consiste na alteração do sujeito responsável por provar o fato constitutivo do direito alegado ou do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão.
4. A decisão sobre produção de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, mas sim, aquela em que há a inversão da imputabilidade do dever de apresentá-las, a dita redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, CPC), o que não é o caso dos autos.
5. Negou-se provimento ao recurso de agravo interno.